Tribunal: STF
Processo: RE 1453753
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Após detida análise dos autos, reputo relevantes as razões recursais deduzidas pelo Estado do Rio Grande do Sul, porquanto a mera ausência de ineditismo da questão contida em certame não a torna ilegal, circunstância que faz incidir, na espécie, a regra que veda a intervenção judicial em casos tais.



    Assim o fazendo, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida (e. doc 30) e, julgando prejudicado o correspondente agravo interno, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário (e. doc 23).



    Para fins meramente de relatório, adoto os termos utilizados na decisão anterior. Decido.



    Conforme consignado logo acima, a controvérsia dos presente autos cinge-se à possibilidade de anulação pelo Poder Judiciário de questão de certame público em decorrência da falta de ineditismo. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 632.853, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 485/RG, firmou entendimento que desautoriza a pretensão deduzida pela autora. Eis a ementa do acórdão:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (grifos nossos)



    No caso em análise, a suposta ausência de ineditismo de uma das questões da prova objetiva para o Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP/2021) não constitui, por si só, ilegalidade de ato da Administração Pública, uma vez que o Edital do concurso público não previa que as questões aplicadas deveriam ser inéditas. 



    Em caso paradigma, o seguinte precedente: RE 1.149.299/RS, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08 de agosto de 2018.



    Também nessa mesma linha, o Ministro Roberto Barroso afastou a necessidade de ineditismo, por ocasião do julgamento do RE 1.431.136/RS (DJe de 26/4/2023), aduzindo que: 



    Como se vê, o Tribunal de origem anulou a questão do certame por já ter sido cobrada de maneira idêntica em concurso anterior, o que violaria o princípio da isonomia. Entretanto, conforme consignei no julgamento do RE 1.166.265- ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos é vedada, ressalvada, tão somente, a verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital. De modo que, ao anular questão de concurso público fora dessa hipótese excepcional, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu dos aludidos entendimentos.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente